Tribunal: STF
Processo: Rcl 40312
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0010234-66.2018.5.03.0013, o qual teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    A reclamante alega, em síntese, que:
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010234-66.2018.5.03.0013, proposta por RUY LUCAS MACHADO perante a 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em face da ora Reclamante e da prestadora de serviços VALE VERDE ARVORES E JARDINS LTDA. Nos referidos autos, o empregado da contratada alegou, entre outros fatos, que foi contratado para prestar serviços em favor da ora Reclamante, não tendo recebido regularmente as verbas trabalhistas que lhe eram devidas” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Após regular instrução, o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora. Contra esta decisão foi interposto recurso ordinário, mas a 11ª Turma do TRT3 negou provimento ao apelo. 
    A reclamante, irresignada, narra que interpôs recurso de revista, que teve seguimento negado, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, que também teve o seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
    Assim, não se conformando com a decisão proferida pela 11ª Turma do TRT3, a reclamante sustenta o seguinte:
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher o pedido autoral de responsabilização do ente público pelas verbas deferidas, sem a imprescindível comprovação de culpa da tomadora do serviço na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADC 16, nos seguintes termos: […].
    Desse modo, é plenamente aplicável às Estatais, de forma analógica, a tese firmada pelo STF acerca da constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei nº 8666/1993. 
    Esclarecendo o alcance de tal decisão, em 26.4.2017, julgando o mérito do Recurso Extraordinário 760.931, sob a sistemática da repercussão geral, essa Suprema Corte, por maioria, fixou a seguinte tese: […].
    In casu, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16, manteve a condenação da reclamante, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas, decorrentes de contrato de prestação de serviços, de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização.
    […]
    Como se vê, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a responsabilidade subsidiária da Reclamante pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor na ação trabalhista sem indicar qualquer elemento concreto que evidencie a existência de culpa do ente público na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais das prestadora de serviços como empregadoras, apresentando fundamentação genérica e abstrata, o que é inadmissível” (págs. 3-7 do documento eletrônico 1).
    Ressalta, ainda, a reclamante que: 
    “[o] reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93 é garantia de preservação da coerência e integridade do ordenamento jurídico pátrio, pois a declaração de constitucionalidade do referido dispositivo - reconhecimento de que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas é do contratado – se coaduna com a modalidade de contrato administrativo realizada pela Reclamante (empreitada para prestação de serviços prevista no art. 6º, II e 13º da Lei nº 8666/93). Lado outro, se não se admitir a validade da Legislação pertinente, o resultado é atribuir ao Poder Público a responsabilidade automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução de um contrato administrativo, ou seja, exatamente aquele cominado pela decisão reclamada. 
    […]
    Consoante entendimento fixado pelo Pretório Excelso no Julgamento do RE 760.931, a culpa da Administração Pública e consequente responsabilização subsidiária só pode decorrer da incontestável falha na fiscalização do cumprimento do contrato. Tal dever de fiscalizar, não se trata de obrigação de resultado, mas de meio: […].
    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a responsabilidade subsidiária da Reclamante pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos pela empresa regularmente contratada sem apontar qualquer evidência de falha na fiscalização da Administração Pública, presumindo a culpa in vigilando da tomadora com base no inadimplemento da prestadora de serviços, o que não se pode admitir. 
    Ora, eventual descumprimento de normas trabalhistas pela contratada, por si só, não autoriza a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    Quanto à suposta violação da SV 10, aduz:
    “Além disso, ao atribuir a responsabilidade subsidiária à Reclamante pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos pela empresa contratada sem comprovação nos autos de conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região afastou a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, inobservando, dessa forma, o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    […]
    Ademais, é sabido que após a Emenda Constitucional n. 45/2004, que criou o instituto da Súmula Vinculante, definiu-se também que o conteúdo desses verbetes vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário, como também, todo o Poder Executivo, mostrando-se imprescindível a cassação do ato reclamado para que seja observado o enunciado sumulado” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer: 
    “[...]
    c) a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010234-66.2018.5.03.0013, que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância da decisão proferida no julgamento da ADC 16 e do enunciado da Súmula Vinculante nº 10; [...] ” (pág. 14 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido.
    Consigno, inicialmente, que deixo de requisitar informações e, sucessivamente, de ouvir a Procuradoria-Geral da República, tanto pela presença de elementos documentais suficientes para a apreciação definitiva do feito como pela existência de jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, RISTF). 
    No mérito, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    No caso dos autos, o voto condutor do acórdão reclamado ficou assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. Imperativa a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, que incorreu em culpa in eligendo e in vigilando, seja porque escolheu mal a empresa terceirizada, seja porque não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa que lhe prestava serviços. Não havendo comprovação de que a fiscalização era efetiva, conforme Tese Jurídica Prevalecente n. 23 editada por este Regional, a tomadora deve responder de forma subsidiária pelos créditos trabalhistas inadimplidos pela prestadora de serviços” (pág. 1 do documento eletrônico 9).
    Destaco os seguintes trechos do que o TRT3 consignou, ao analisar a responsabilidade subsidiária:
    “Destaco que a condenação subsidiária da 2a reclamada não implica ofensa ao que dispõe o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, nem à decisão de declaração de constitucionalidade desse dispositivo pelo STF na ADC 16, pois não se está a negar a vigência do mencionado art. 71, restando reconhecida a culpa efetiva da recorrente no caso concreto. 
    Dessarte, imperativa a responsabilidade subsidiária da recorrente, que incorreu em culpa, seja porque escolheu mal a empresa terceirizadora da mão-de-obra, seja porque não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pela 1a reclamada, que lhe prestava serviços. Se há omissão em seu dever de fiscalização, deverá arcar com os riscos de eventual lesão causada a seus empregados. 
    Por fim, esclareço que a responsabilidade subsidiária da 2a reclamada abrange todas as parcelas trabalhistas passíveis de condenação, incluindo-se as verbas indenizatórias, rescisórias e multas, inclusive as dos artigos 467 e 477 da CLT, porque beneficiária direta dos serviços prestados e em razão da culpa reconhecida” (págs. 3-4 do documento eletrônico 9). 
    Nesse contexto, percebe-se que o TRT3 responsabilizou subsidiariamente a tomadora de serviços, por entender concretamente caracterizada a culpa in vigilando, decorrente da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desrespeitando a Lei de Licitações. 
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por este Tribunal, mas, sim, adotou-a plenamente. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF.
    Por fim, esclareço que não procede a alegação da reclamante segundo a qual a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária, ainda que implicitamente, negou vigência a dispositivo legal sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a sua inconstitucionalidade, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição.
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. 
    Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários, porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que, em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator